Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710134-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZETE LEAL LACERDA DA SILVA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MARIZETE LEAL LACERDA DA SILVA D E S P A C H O A autora interpôs o recurso de apelação adesiva de Num. 50830029. Entretanto, não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo correspondente. Assim, concedo à autora o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator R